Tribunal: TJDFT
Processo: 0733987-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733987-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCO NICOLETTI AGRAVADO: ROBERTO CESAR NOGUEIRA CASANOVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Franco Nicoletti contra a decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0714922-93.2024.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Verifica-se que o recurso foi interposto em duplicidade com o AI 0733988-28.2025.8.07.0000, segundo informado pelo nobre Advogado subscritor do recurso, por problemas no sistema no momento da protocolização. No bojo do o AI 0733988-28.2025.8.07.0000, neste momento, fora analisado o pedido de liminar. Desse modo, atento ao princípio da unirrecorribilidade, determino o arquivamento do presente recurso, prosseguindo-se, porém, a regular tramitação do AI 0733988-28.2025.8.07.0000. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator